Tribunal: TJDFT
Processo: 0733311-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0733311-71.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANE SOUSA RODRIGUES AGRAVADO: INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Cristiane Sousa Rodrigues em face da r. decisão (ID 18929912) que, nos autos da Ação Anulatória movida em desfavor do Distrito Federal e do Instituto Brasil de Educação, indeferiu o pedido liminar de anulação de duas questões do Concurso Público da Secretaria de Desenvolvimento do Distrito Federal, no cargo de Agente Social. A Agravante sustenta, em suma, que as questões apontadas estão eivadas de vícios grosseiros e perceptíveis de plano pelo julgador. Assevera ter preenchido os requisitos para o deferimento da liminar, sobretudo o perigo de dano, uma vez que o resultado preliminar do certame já foi divulgado. Pugna, ao final, pela concessão da antecipação da tutela recursal para que seja determinada a imediata anulação das questões 28 e 33 do tipo C da prova de verificação de aprendizagem do curso de formação, bem como para que seja realizada a reclassificação da Agravante no resultado definitivo do concurso. É relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. Conforme consignado na r. decisão agravada, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora no que tange à apreciação das respostas dos candidatos, ou ao fiel acerto da alternativa dada como correta, segundo a ótica de determinado avaliador. A matéria foi objeto, inclusive, de repercussão geral no STF (Tema 485), precedente reforçado por inúmeras jurisprudências similares. A título de exemplo, transcrevo algumas delas, mais recentes: “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. MAGISTRATURA DO TRABALHO. TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPATIBILIDADE DO PONTO SORTEADO COM O PREVISTO NO EDITAL DO CERTAME. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 1. Jurisprudência consolidada desta Suprema Corte no sentido de não competir ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas (Tema 485). 2. Não se vislumbra a existência de direito líquido e certo demonstrado no mandado de segurança apto a ensejar a concessão da ordem, tendo em vista a compatibilidade do ponto sorteado com o previsto no edital do certame. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RMS 36738 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-154 DIVULG 18-06-2020 PUBLIC 19-06-2020) “(...) Descabe transformar o Poder Judiciário, no seu estrito exame de legalidade, em substituto de banca examinadora de concurso a fim de reavaliação das questões de banca examinadora, das respostas proferidas pelos candidatos ou das notas a elas atribuídas (RE 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 2/3/2012, Tema 485 da Repercussão Geral)”. (RMS 36954 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 29/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-150 DIVULG 16-06-2020 PUBLIC 17-06-2020) Observo, ainda, que este e. Tribunal de Justiça já apreciou temas similares, inclusive sobre a anulação de outras questões envolvendo o mesmo concurso e cargo pleiteado pela Agravante. Nessas oportunidades, esta e. Corte de Justiça reiterou a jurisprudência há muito exposta pelo c. STF, no sentido de que a análise pleiteada pela Recorrente invade a esfera do mérito administrativo e, portanto, requer atuação incompatível com a competência do Poder Judiciário. Confira-se a jurisprudência da 1a e da 2a Câmaras Cíveis sobre o mesmo concurso e cargo objeto desta demanda, ainda que digam respeito a etapas diferentes do certame, como a prova objetiva, por exemplo: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PUBLICO, ANULAÇÃO DE QUESTÕES DE PROVA OBJETIVA. ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. A manutenção do gabarito oficial pela banca examinadora, ao analisar as questões e os recursos interpostos pelos candidatos, está dentro do poder discricionário da Administração Pública, não legitimando a intervenção do Poder Judiciária na seara administrativa, sob pena de violação aos princípios da separação de poderes, da reserva da administração e da isonomia. 2. Segurança denegada. Agravo Interno prejudicado. Unânime. (Acórdão 1253775, 07140298120198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 1/6/2020, publicado no DJE: 16/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) Não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito das questões submetidas aos candidatos, uma vez que não lhe é permitido atuar como substituto da banca examinadora, estando sua análise restrita ao aspecto da legalidade do ato administrativo. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o controle jurisdicional sobre os atos administrativos que avaliam questões em concurso público deve ser restrito às hipóteses excepcionais em que se discute a compatibilidade do conteúdo das questões com o previsto no edital do certame. Uma vez que não há elementos concretos nos autos que afastem a regularidade do conteúdo cobrado nas questões impugnadas ou que evidenciem dissociação entre o conteúdo da questão e o programa de disciplinas relacionado no edital do certame, a segurança deve ser denegada”. (Acórdão 1230479, 07123357720198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, , Relator Designado: ESDRAS NEVES 2a Câmara Cível, data de julgamento: 10/2/2020, publicado no DJE: 28/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em apreço, embora a Agravante afirme que as questões contêm erro grosseiro, aptas a serem de pronto percebidas pelo julgador, observo que a própria Recorrente precisou de mais de 15 (quinze) laudas das razões recursais somente para explicar os supostos equívocos nos dois itens reportados. Destaco que o principal argumento por ela utilizado para pleitear a anulação não é o de que o conteúdo cobrado se distinguiu do previsto em edital – o que poderia ensejar uma análise mais concreta da legalidade –, e sim a própria “qualidade” da resposta apontada pela banca examinadora como correta. Sobre o item 28, por exemplo, a Recorrente afirma que “não é (sic) somente as instituições financeiras sem fins lucrativos que prestam serviços de convivência, mas também as unidades públicas por meio do CRAS, o que faz com que a referida questão torna-se (sic) incorreta” (ID 18928393, Pág. 18). No que se refere ao item 33, a Agravante argumenta que “a forma como a banca cobrou no enunciado da questão foi de que a morte de forma ampla é a amplitude de sua eventualidade, e não em qual perfil familiar ela venha a ocorrer” (ID 18928393, Pág. 22). Nota-se que os critérios apontados afastam-se da objetividade que poderia conduzir uma análise estrita da legalidade, pelo julgador. A intenção da Autora/Agravante é, na verdade, que o mérito administrativo seja revisto, função a que não se presta o Poder Judiciário. Portanto, resta ausente a probabilidade do direito da Recorrente, eis que dissonante da jurisprudência pacífica deste e. TJDFT e dos Tribunais Superiores. Assim, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator